Tribunal: TJDFT
Processo: 0741401-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741401-31.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Inepar S.A. Indústria e Construções – em recuperação judicial contra acórdão que desproveu a apelação por ela interposta. Intime-se BTA Engenharia e Negócios Ltda - ME para que manifeste-se no prazo de cinco (5) dias nos termos dos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator